Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732601-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JEFFERSON CARVALHO DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (exequente), contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de JEFFERSON CARVALHO DE DEUS, processo n. 0738097-29.2018.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Eis a r. decisão agravada (ID 203876727 da origem): “Indefiro o pedido de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, uma vez que a CENSEC é um sistema para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, regulada pelo Provimento CNJ no 18/2018, e não se trata de instrumento de pesquisa de bens. Trata-se de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJDFT, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1252555, 07006235620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão de ID 194618791.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que as medidas de constrição patrimonial realizadas até o momento foram infrutíferas, o que justifica a realização de medidas atípicas, com “consulta a sistemas com abrangência nacional para tentativa de localização de bens em nome do devedor.” Aduz que “O módulo CEP não é de acesso público dependendo da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ.” Defende que a diligência é plausível, inclusive, já deferida por este e. TJDFT. Cita precedentes. Ao final requer “Seja recebido o presente agravo, em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, para obter informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em nome do Agravado/Executado;” No mérito, requer o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, deferindo-se “a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, para obter informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em nome do Agravado/Executado, determine ao juízo prolator da decisão agravada para que assim proceda.” Preparo no ID 62560687. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator